Tribunal: STF
Processo: RE 207663
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
EMENTA:  Concurso público: se, além dos 500 candidatos
melhor colocados na 1ª fase, lei superveniente autorizou a
convocação de outros, "conforme as necessidades dos serviços", não
afronta o princípio da isonomia que a Administração haja limitado a
1000 o número dos chamados à segunda, eis que, para tanto, observou
a ordem de classificação.